Tribunal: TJSP
Processo: 2274131-64.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274131-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é impetrante
SOLANGE SILVA CENTOLA DOS REIS e Paciente VALDEMIR TAVARES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a
presente ordem de habeas corpus, interposta em favor do Paciente VALDEMIR
TAVARES DA SILVA, qualificado nos autos da Ação Penal no
0001015-70.2017.8.26.0628 - 3a Vara da Comarca de Itapecerica da Serra, contra ele
proposta. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2274131-64.2019.8.26.0000
&
VOTO No 40274
HABEAS CORPUS No 2274131-64.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: SOLANGE SILVA CÊNTOLA
PACIENTE.......: VALDEMIR TAVARES DA SILVA
ORIGEM...............: 3a VARA DA COMARCA DE ITAPECERICA DA SERRA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor BRUNO CORTINA CAMPOPIANO)
A doutora SOLANGE SILVA CÊNTOLA, Advogada, impetra
habeas corpus em favor de VALDEMIR TAVARES DA SILVA, amparado
nos art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes, todos do
Código de Processo Penal, afirmando que ele estaria sofrendo
constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito da 3a Vara da
Comarca de Itapecerica da Serra que, nos autos de Processo Crime
no 0001015-70.2017.8.26.0628, condenou-o às penas de 04 anos, 09 meses e
18 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa,
por infração ao art. 17, caput, e Parágrafo único, da Lei no 10.826/2003,
sendo-lhe negado o direito de recurso em liberdade.
Sustenta, a Impetrante, ausência de elementos concretos que
justifiquem a custódia cautelar do Paciente, baseando-se a medida apenas na
gravidade abstrata do crime, à revelia do caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2274131-64.2019.8.26.0000
&
Esclarece que “... diante do princípio da presunção de
inocência, a dúvida acerca da existência de fundamentos hábeis para a
decretação da prisão cautelar deve ser convertida em favor do Réu, uma vez
que o referido princípio se exterioriza pela aplicação de sua vertente, qual
seja, do 'in dubio pro reo'. É fácil constatar que a decisão exarada pelo
julgador singular careceu de fundamentos concretos e pautou-se na
generalidade para fins de manter o Paciente cumprindo a excepcionalíssima
prisão processual ..”.
Esclarece que, no presente caso, não é cabível a prisão preventiva
do Paciente, porquanto não restou demonstrado, de forma concreta e
individualizada, qual o risco que sua liberdade oferece à ordem pública, à
instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Alega, por fim, que “... o Paciente apresenta, integralmente, as
condições pessoais que favorecem a concessão de apelar em liberdade, vez
que respondeu ao processo em liberdade, não tendo faltado a nenhuma
audiência e, sequer se vislumbrou qualquer tentativa de se eximir por parte
do réu de sua culpa ...”.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão da ordem
em favor do Paciente para reconhecer o direito de recorrer em liberdade,
expedindo-se o competente alvará de soltura. (fls. 01/17).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 67/69).
A autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 74/75), apresentando documentos (fls. 76/98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2274131-64.2019.8.26.0000
&
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido da
denegação da ordem (fls. 101/105).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento (petição acostada
às fls. 73).
É o relatório.
O Paciente foi condenado às penas de 04 anos, 09 meses e
18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 17,
caput, e Parágrafo único, da Lei no 10.826/2003, e, por ocasião da prolação
da r. sentença, a ordem de prisão foi fundamentada nos seguintes termos:
“... O réu não tem o direito de apelar em liberdade. Isso porque,
encontra-se foragido. Com a confirmação da condenação, seria um
contrassenso permitir que responda ao processo em liberdade se,
determinada sua prisão, o réu se furta ao comparecimento perante a
Justiça ...” (fls. 62).
Pelo que foi apontado pela r. sentença condenatória, assim como
pelas Informações prestadas pela autoridade indigitada coatora, o Paciente foi
denunciado e, posteriormente, condenado, porque tinha em depósito, no
exercício de atividade comercial clandestina, uma arma de fogo do tipo
carabina, calibre 7.62m, com numeração raspada, bem como 100 munições
de calibre 2.23, e 03 munições de calibre 7.62m. Após o recebimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2274131-64.2019.8.26.0000
&
Denúncia, em 14.09.2017, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão
preventiva do Paciente, determinando expedição de Mandado de Prisão, que
não foi cumprido em razão do Paciente estar foragido até o momento.
Consta, também, das Informações que o Paciente não foi localizado,
tampouco compareceu à audiência, porém constituiu Defensor. Ao proferir a
sentença condenatória, o douto Magistrado agiu com acerto, ao negar o
recurso em liberdade, pois, se antes era plenamente justificável a prisão, com
maior razão de ser o é agora.
Assim,
a
fundamentação
apresentada
pelo
juízo
de
conhecimento, que manteve o decreto de sua prisão preventiva quando da
prolação da sentença, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade,
atende perfeitamente aos ditames do art. 93, IX, da Constituição
Federal.
O princípio constitucional do estado de inocência (art. 5o, LVII,
da Constituição Federal), não impede a prisão provisória do autor de crime,
quando presente motivo que a justifique, como é o caso.
No mais, como bem salientou o douto PROCURADOR DE
JUSTIÇA, em seu Parecer, “... com efeito, a prisão preventiva do Paciente foi
decretada e mantida em decisões corretas e suficientemente fundamentadas
em fatos concretos relativos ao crime e às condições pessoais, concluindo-se
pela necessidade da custódia para assegurar a ordem pública e a aplicação
da lei. [...]. O direito de apelar em liberdade não é absoluto e, no caso dos
autos, a prisão preventiva foi decretada e mantida de maneira
fundamentada ...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 2274131-64.2019.8.26.0000
&
Assim, não pode mesmo ao Paciente ser concedido o direito de
recorrer em liberdade. É a garantia da ordem pública a exigir a custódia
cautelar, pois necessário evitar que o Paciente persista na prática de atos que
continuem pondo em risco a paz social; isso além de se buscar garantir a
aplicação da lei penal contra quem permaneceu foragido no curso da instrução
criminal.
Por fim, insta consignar que a Apelação Criminal interposta pelo
Paciente foi encaminhada para Distribuição por Competência aos 17.01.2020,
e, atualmente, aguarda o Parecer da d. PROCURADORIA GERAL DE
JUSTIÇA .
Ante todo o exposto, DENEGO a presente ordem de habeas
corpus, interposta em favor do Paciente VALDEMIR TAVARES DA
SILVA, qualificado nos autos da Ação Penal no 0001015-70.2017.8.26.0628
3a Vara da Comarca de Itapecerica da Serra, contra ele proposta.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)